Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1022173-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA, EDVALDO PIRES DE JESUS, DONIZETE JORGE DE LANA, FOLOZINO ALVES SOUZA NETO, EDMILSON DA SILVA SANTANA, ELMISSON SILVA DE OLIVEIRA, JOAO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA, VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS, RAIANA APARECIDA SILVA DIAS, PEDRO JOAO DE LANA AZAMBUJA, MOACIR ALVES DOS SANTOS, WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, OSVALDO GOMES DE CASTRO, TAUANY OLIVEIRA DA SILVA, JOEL CACERES, JOYCE NASCIMENTO AGUILERA, VILSON TEIXEIRA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Processo na origem no
Comarca de ....
MANDADO DE SEGURANÇA No 1022173-23.2020
IMPETRANTES: ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA E OUTROS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
TERCEIROS INTERESSADOS: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A E BERTE FLORESTAL
LIMINAR
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Alexandre Provasi de Arruda, Edvaldo Pires de Jesus, Donizete Jorge de Lana, Folozino Alves Souza Neto, Edmilson da Silva Santana, Elmisson Silva de Oliveira, João Alcantara Pereira de Oliveira, Vanderlan Lemos dos Santos, Raiana Aparecida Silva Dias, Pedro João de Lana Azambuja, Moacir Alves dos Santos, Wanderson Silva de Oliveira, Osvaldo Gomes de Castro, Tauany Oliveira da Silva, Joel Caceres, Joyce Nascimento Aguilera e Vilson Teixeira Silva, contra ato coator atribuído ao Exmo. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, condutor da ação possessória no 32727 -81.2015.811.0041.
Dizem que são possuidores de uma área de terras situada no KM 26,50 da Rodovia MT 170/Juruena, no Município de Juruena, Comarca de Cortiguaçu-MT.
Anotam que tramita na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, Ação de Reintegração de Posse no 32727-81.2015.8.11.0004, proposta por Agroindustrial Estrela S/A e Berté Florestal Ltda (aqui terceiros interessados), contra Ailton Junior Bernardo, Josiel da Silva Strutt, Daniel Jose da Costa, Ozias Alves dos Santos, Valdomiro Costa Rodrigues, Josmar da Silva Strutt, Wesley da Silva Santos, Marleny Teixeira, Mariana F. Ribeiro, Ozias Weckwerth, Waldir Francisco de Souza, Hilton Paranhos, Geilson Ubiali, Isabel Pereira do Nascimento e Folozino Alves Souza Neto.
Aduzem que os requeridos da referida ação possessória não são possuidores ou estão alojados na área de terras em que as autoras pretendem a reintegração de posse, porquanto trata-se de área diversa, localizada no Município de Cotriguaçu-MT e que “a área indicada pelos impetrados na ação reintegração é de posse dos impetrantes do presente mandamus, enquanto os requeridos da ação de reintegração de posse, ocupam outra área, no município de Cotriguaçu – MT”. (ID 63578981 – pág.6)
Informam que o presente Mandado de Segurança tem por objeto a declaração da incompetência do Juízo da 2a Vara Especializada para o processamento e julgamento da referida ação possessória.
Dizem que apesar da resolução TJ -MT/OE No 02 DE 28 DE MARÇO DE 2019, editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ter atribuído às varas especializadas em direito agrário a competência para processar e julgar matéria de direito agrário, do mesmo modo é clara em delimitar que, independentemente do local do litigio, as varas especializadas atraem a competência para processar e julgar os conflitos agrários, desde que se sejam COLETIVOS, o que não é o caso.
Asseguram que ainda que a ação de reintegração de posse ajuizada pelas referidas empresas na referida ação possessória tivesse por objeto a aérea de terras ocupada pelos impetrantes, o juízo da 2a vara cível especializada em direito agrário da comarca de Cuiabá, não tem competência para processamento e julgamento daquela ação, porquanto não se trata de direitos coletivos, mas sim individuais, ainda que de 17 pessoas.
Afirmam que no caso em exame se tratam de direitos individuais de pequeno e determinado número de pessoas, além de que são direitos disponíveis e divisíveis, portanto, não se amolda como direitos coletivos, caso em que as varas especializadas em direito agrário não tem competência para processar e julgar o pedido de reintegração de posse.
Justificam que a área objeto da ação possessória está localizada no município de Juruena, comarca de Cotriguaçu e este é o competente para o processamento e julgamento da ação possessória.
Reclamam que de acordo com o artigo 64, §1o do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício e apesar de a autoridade Coatora não ter declinado, a alegação de sua incompetência pode ser promovida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Sustentam o cabimento do presente mandamus, porquanto os impetrantes não figuram como parte na relação processual da ação de reintegração de posse, mas ainda sim poderão ser despejados a qualquer momento da terra em que possuem e tiram seus sustentos, cujo direito líquido e certo está presente na garantia de ampla defesa e contraditório.
Acentuam que a liminar foi proferida em 18-08-2015 e até o momento não foi cumprida em razão da expedição de carta precatória para a comarca de Contriguaçu, além da paralisação de determinados atos judiciais em razão da pandemia decorrente do COVID-19, o que evidencia a ausência de urgência no cumprimento da referida decisão datada há mais de cinco anos.
Defendem a necessidade de suspensão do cumprimento de liminar, porque além de ter sido proferida por juízo incompetente, por outro lado, em razão do tempo já transcorrido desde que fora proferida, evidencia a ausência de prejuízo às autoras da ação possessória.
Postulam a concessão de liminar no presente mandamus a fim de determinar a suspensão da “ordem de despejo proferida pelo juízo de primeiro grau, ora autoridade coatora” nos autos da ação possessória no 32727 -81.2015.811.0041, em trâmite junto a 2a vara cível especializada em direito agrário da comarca de Cuiabá – MT, até julgamento pelo mérito da presente ação.
É o necessário relato.
Decido.
O ato apontado coator decorre do processamento e concessão de liminar em favor das autoras Agroindustrial Estrela S/A e Berté Florestal Ltda, da Ação de Reintegração de Posse no 32727-81.2015.8.11.0004, em trâmite no Juízo de Direito da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que segundo afirmam os Impetrantes, é absolutamente incompetente para o processamento da demanda porque o caso não se trata de conflito agrário coletivo.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir à impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.
A despeito dos argumentos dos impetrantes, não se visualiza, neste juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos à concessão da liminar postulada, especialmente no que tange a suposta incompetência absoluta do Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, no qual a ação possessória foi ajuizada há mais de cinco anos e, pelo que consta, pelo mesmo tempo fora concedida medida liminar postulada pelas autoras.
De igual modo, ausente a efetiva manifestação da autoridade apontada coatora acerca de sua competência ou não para processar e julgar a ação possessória, o que, em princípio, afasta suposta violação a direito líquido e certo dos impetrantes, acerca da ampla defesa e contraditório.
Neste sentido, o argumento de que a liminar na ação possessória foi concedida há mais de cinco anos, mas nunca cumprida e que por isso mesmo precisa ser suspensa, ao fundamento de que atingiria direito líquido e certo dos impetrantes, porquanto são os legítimos possuidores da área objeto da demanda, é matéria que pela própria natureza, reclama atenção por ocasião de seu exame pelo mérito da presente ação constitucional.
Diante do exposto, nega-se a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os terceiros interessados para, querendo, se manifestem, também no prazo de dez dias.
Após, dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator